Tribunal: TJPA
Processo: 0122660-77.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0122660-77.2015.8.14.0301

APELANTE: ROSINEY DE FREITAS MAUES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. POLICIAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL POR INEXISTÊNCIA DE FATO. APLICAÇÃO DO ART. 182 DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. NULIDADE DO ATO DEMISSIONAL. REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará em face de acórdão que deu provimento à apelação interposta por policial civil, declarando a nulidade de seu ato de demissão e determinando sua reintegração ao cargo, com efeitos financeiros e funcionais retroativos.

2. A Administração Pública demitiu o servidor com base em Processo Administrativo Disciplinar (PAD), mesmo após sua absolvição na esfera penal por inexistência de fato criminoso, conforme reconhecido judicialmente e com manifestação favorável do Ministério Público ao arquivamento da persecução penal.

3. O acórdão embargado reconheceu a nulidade do ato de demissão, com fundamento na comunicabilidade entre as esferas penal e administrativa nos casos de absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria, nos termos do art. 182 da Lei Estadual nº 5.810/94.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. O embargante alega omissão no julgado quanto à impossibilidade de o Poder Judiciário revisar o mérito do PAD, invocando a Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e os princípios da separação dos poderes e da legalidade (arts. 2º, 5º, II e 37,
caput
, da Constituição Federal).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos declaratórios possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

6. Não há omissão no julgado, pois a decisão impugnada fundamentou-se expressamente na comunicabilidade das esferas penal e administrativa, na ausência de ilicitude e autoria na esfera penal e na consequente nulidade do ato administrativo de demissão.

7. A revisão do ato administrativo pelo Poder Judiciário não configura invasão do mérito administrativo quando constatada ilegalidade manifesta, sendo dever do Judiciário resguardar a legalidade e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A tese sustentada pelo embargante não encontra amparo legal, pois o art. 182 da Lei Estadual nº 5.810/94 expressamente determina a repercussão da absolvição penal na esfera administrativa quando fundada na inexistência do fato ou negativa de autoria.

9. Os embargos configuram tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que não é admissível nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “A absolvição penal fundada na inexistência do fato ou na negativa de autoria impede a imposição de penalidade administrativa ao servidor público, nos termos do art. 182 da Lei Estadual nº 5.810/94, configurando nulidade do ato de demissão.”

________________________________________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 182.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 665/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO EMBARGO DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-O
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em decorrência do Acórdão que
deu provimento
à
APELAÇÃO CÍVEL
interposto para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizado por
ROSINEY DE FREITAS MAUÉS
em face do recorrente.

Em síntese da demanda, o autor era policial civil e estava de férias em Breves e, ao visitar colegas policiais, acompanhou-os no cumprimento de uma missão. Durante a operação, a embarcação policial foi interceptada e capturada por milicianos, sendo feitos reféns, mantidos em cárcere privado e levados para o estado do Amapá, onde foram entregues à Polícia Militar e posteriormente à Polícia Civil local.

No Amapá, os policiais foram acusados de roubo contra ribeirinhos (Art. 157 do Código Penal), supostamente cometido em datas anteriores. Apesar da acusação, não houve consequências jurídicas no Amapá. No entanto, foi instaurado um processo administrativo disciplinar (PAD) no estado de origem dos policiais, baseado em portaria e inquérito policial específicos.

Durante a investigação do PAD, a verdade veio à tona com a prisão em flagrante de Edinaldo Passos, Senito Ferreira e Siloel Ferreira. Este último confessou o sequestro dos policiais, e seus pertences foram encontrados em posse dos criminosos.

O Ministério Público, ciente de que os policiais foram vítimas de sequestro e inocentes das acusações, solicitou o arquivamento do inquérito policial e da denúncia por falta de provas e materialidade delitiva, tendo o Juízo competente acatado o requerimento do Ministério Público e arquivou a persecução penal, reconhecendo a ausência de autoria e materialidade do delito.

Contrariando a decisão judicial que reconheceu a inocência do autor, a comissão de julgamento do PAD decidiu pela sua demissão e de outro policial, enquanto um terceiro policial foi apenas suspenso. O autor alega falhas procedimentais no PAD, como quebra do direito à ampla defesa e ao contraditório, falta de isonomia e razoabilidade na pena aplicada, e desconsideração da decisão judicial de inocência.

O autor também aponta que a decisão da comissão do PAD divergiu do parecer da consultoria jurídica e da Procuradoria do Estado, que haviam recomendado que as penas de suspensão e demissão não fossem aplicadas, reconhecendo a inexistência de fatos criminosos por parte dos policiais.

Diante disso, o autor buscou por meio desta demanda a decretação da nulidade do PAD e do ato administrativo da sua demissão, sob a alegação de ausência de legalidade e motivação do ato punitivo, bem como requereu sua reintegração ao cargo que ocupava na corporação policial.

Em sentença, o Juízo julgou improcedente a demanda e condenou o recorrente em sucumbência por equidade no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignado, o autor interpôs Apelação Cível, alegando que os atos administrativos são passíveis de controle judicial e que, no caso, houve ausência de provas, motivação e legalidade na sua demissão. Reafirmou que foi vítima de um crime e requereu a nulidade do processo para que fosse realizada nova instrução processual ou, alternativamente, que o PAD e o ato de demissão fossem declarados nulos.

Sustentou a necessidade de controle judicial dos atos administrativos, ante o desrespeito aos princípios da legalidade e proporcionalidade, sendo a punição excessiva para um ato que nunca existiu, conforme comprovado pelo arquivamento da ação penal por ausência de autoria e materialidade. Reiterou ainda o cerceamento de defesa sofrido no PAD.

Ainda anexou o novo Processo Administrativo Disciplinar revisional (Portaria nº 053/2018-DGPC/PAD), que realizou nova instrução, apurou novas provas e concluiu pela reintegração do autor ao cargo. O autor também apresentou decisão da Consultoria Jurídica (CONJUR) que confirmou os novos elementos probatórios do PAD revisional. O Delegado Geral de Polícia Civil à época teria acatado a conclusão de reintegração, encaminhando os autos para as providências necessárias.

Em Acórdão, a Turma deu provimento ao recurso para decretar a nulidade do ato de demissão do servidor e determinar a sua imediata reintegração ao cargo de origem, bem como a recomposição integral dos direitos concernentes ao período em que ficou afastado, com contagem de tempo de serviço e pagamento de vencimentos retroativos à data de demissão com a modulação dos juros e correção monetária, nos moldes dos temas 810/STF e 905/STJ, condenou a Administração Publica em sucumbência a ser definida em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, e estipulou o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento do Acórdão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Insatisfeito, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração sustentar omissão sobre o art. 2º, 5º, II e 37,
caput,
da Constituição Federal, bem como a necessidade de aplicação da Súmula 665 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) em decorrência da impossibilidade do Poder Judiciário adentrar ao mérito do Julgamento do PAD, sob pena de afrontamento a independência e autonomia dos poderes.

Após intimado, o embargado apresentou contrarrazões para requerer a manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir a decisão sob os seguintes fundamentos.

Para fins de prequestionamentos e exaurimento de instância, nos moldes solicitados em manifestação, pontuo que os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Sobre o assunto, colaciono a Ementa do Julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO. FATO SUPERVENIENTE. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL ART. 386, IV DO CPP. COMUNICABILIDADE DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL. DEVER DO JUDICIÁRIO. RESGUARDAR PRINCÍPIOS E DIREITOS. NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO.

1-Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração e manteve o ato de demissão do autor;

2-O processo administrativo, embora autônomo em relação ao processo penal, experimenta seus reflexos nos casos de decisão absolutória por inexistência de fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP). Inteligência do art. 182 da Lei 5.810/94;

3- Afastada, na ação criminal, a ocorrência de ilícito penal e a participação do policial à prática delituosa em foco, com absolvição criminal do recorrente diante da prova de que não ocorreu a infração penal, inclusive, o ministério público apontou o recorrente como vítima de atuação criminosa, constatado em depoimento dos autores presos posteriormente à abertura do inquérito policial, ao qual foi requerido o arquivamento pelo ministério público, restando demonstrado a negativa de autoria insculpida no inciso IV do art. 386 do Código de Processo Penal;

4- Destarte, reconhecida uma causa excludente de ilicitude, não se pode aceitar que a Administração Pública imponha a pena de demissão ao servidor, pois seu comportamento fora reconhecido como lícito, no âmbito jurídico.

5- Impende consignar que não há que se falar em interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, pois, na realidade, está resguardando a justa e legal aplicação das normas positivadas e princípios jurídicos vigentes.

6- Por fim, vislumbra-se que o, Estado do Pará, recorrido faz ponderações genéricas quanto à existência de circunstâncias residuais, alegando que justificariam a aplicação da penalidade de demissão. Todavia, tal fundamentação, por si só, não é capaz de manter a validade de ato administrativo ilegal. Ademais, quando o ato deve obedecer a sequência lógica da instrução procedimental no bojo do P.A.D, sob pena de se tornar ausente a motivação, restando-se nulo.

7- O reconhecimento judicial da nulidade do ato de demissão opera efeitos "ex tunc", de forma que o servidor faz jus à reintegração no cargo, ao tempo de serviço e aos vencimentos do período em que ficou afastado;

8-Honorários advocatícios a serem apurados em fase de liquidação, a teor do § 4º, II do art. 85, do CPC;

9- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ;

10- Recurso de apelação conhecido e provido, nos termos do voto, para reformar a sentença de primeiro grau e determinar a reintegração do servidor ao cargo.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0122660-77.2015.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024)

Sobre a suposta omissão pugnada pelo Estado, ainda estaria pautado na inobservância expressa da súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ante o adentramento ao mérito ao invés da fiscalização da legalidade.

Neste sentido, observa-se que fora a Administração Pública que deixou de observar a absolvição que ocorreu nos autos do processo nº 0001643-90.2014.8.14.0015 que em regra não traria nenhum benefício absoluto para o recorrido.

Porém, a decisão daquele processo fora pautada na inexistência de autoria e de ilicitude, por sua vez, trazendo a necessidade de aplicação do art. 182 da Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará):

Art. 182. A absolvição judicial somente repercute na esfera administrativa, se negar a existência do fato ou afastar do servidor a autoria.

Neste sentido, resta evidente a ausência de apoio legislativo nas alegações do recorrente sobre a possibilidade de modificação no
decisum
atacado.

Logo, entendo não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto a decisão impugnada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com o embargo à rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pelos embargantes.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
para manter o acórdão inalterado, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 08/04/2025